Tribunal: STF
Processo: HC 67750
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
TÓXICOS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 14 DA LEI N. 6.368/76) -
CONDENAÇÃO JUDICIAL - RECUSA DO BENEFICIO DE APELAR EM LIBERDADE -
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
O BENEFICIO DE APELAR EM LIBERDADE PODE SER VALIDAMENTE RECUSADO
A QUEM SOFRER CONDENAÇÃO PENAL PELA PRATICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA, TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 6.368/76. A EXTREMA
GRAVIDADE OBJETIVA DESSE FATO E AS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES AO
CRIME E A PERSONALIDADE DO AGENTE CONSTITUEM ELEMENTOS A QUE OS
JUIZES E TRIBUNAIS NÃO PODEM FICAR INDIFERENTES. A PERICULOSIDADE
DO AGENTE ENCONTRA-SE  INSITA NA PROPRIA AÇÃO CRIMINOSA POR ELE
DESENVOLVIDA, EM FACE DA GRAVE REPERCUSSAO SOCIAL DE QUE SE REVESTE
QUALQUER COMPORTAMENTO ILICITO ASSOCIADO AO TRAFICO DE
ENTORPECENTES. O FATO DE SER INAPLICAVEL AO PACIENTE A REGRA
INSCRITA NO ART. 35 DA LEI ANTITÓXICOS NÃO INIBE O MAGISTRADO DE
RECUSAR-LHE O BENEFICIO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE, DESDE QUE O FAÇA
EM ATO DECISORIO PLENAMENTE MOTIVADO. PRISÃO CAUTELAR E A PRESUNÇÃO
DE NÃO-CULPABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.